Tribunal: TJES
Processo: 5001020-02.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001020-02.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCIMAR VAGO DE PIANTI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
JOCIMAR VAGO DE PIANTI
, verifico que a recorrente sustenta em síntese, que:
a)
faz jus a gratuidade de justiça;
b)
a sentença deve ser reformada para condenar os recorridos a título de danos morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou evidenciado nos autos a hipossuficiência financeira da parte (ID
775650
, fl. 02).

Pois bem, o cerne da presente lide, cinge-se em apurar se a conduta dos recorridos em realizar descontos da conta bancária do recorrente, a título de serviço “MBM Previdência Complementar”, serviço este não contratado, enseja a indenização a título de danos morais.

Depreende-se dos autos, que é fato incontroverso a ilegalidade e a falha na prestação de serviços por parte dos recorridos, haja vista que realizou descontos indevidos da conta bancária do recorrente, no valor de R$72,00 (setenta e dois reais) (ID 775653).

Destaco que tal fato é incontroverso nos autos, sendo controvertido apenas se desta situação decorre a incidência dos danos morais pugnados pelo recorrente.

Para a configuração do dano moral, como é cediço, faz-se necessário a presença de três requisitos cumulativos, quais sejam: (a) ato ilícito; (b) dano; e (c) nexo causal; consoante dispõe os art. 186 e 927 do Código Civil e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que

exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a

outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem

como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição

e riscos.

De fato, consoante afirmado pelo Juízo singular, a mera realização de cobrança indevida, por si só, consoante entendimento esposado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, não enseja a reparação por dano moral.

Entretanto, a análise quanto a ocorrência ou não de dano moral deve ser casuística, ou seja, considerando as peculiaridades do caso concreto.

No caso em comento, tenho que a situação vivenciada pelo recorrente extrapola o mero aborrecimento, isto porque, este sofreu descontos em sua conta bancária, onde recebia proventos decorrentes de pensão por morte, somado à dificuldade em resolver o imbróglio, sem que sequer tivesse pactuado contrato com os recorridos.

Nesse ínterim, os fundamentos despendidos e os constrangimentos experimentados pelo recorrente foram causados em razão da conduta culposa dos recorrentes.

Sendo assim, caberia aos recorridos, apresentar prova robusta da pactuação do contrato entre as partes, o que não ficou evidenciado, pois sequer há assinatura do recorrente na apólice de seguro (ID 775672) e no contrato de seguro (ID 775673).

Em que pese o juízo
a quo
entender que tal conduta não configura a indenização a título de danos morais, constato que neste ponto a sentença merece reparo.

Os danos causados pela negligência da instituição financeira devem ser reparados, acompanhando precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FATO NEGATIVO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, CPC/15 - FALSIDADE DE ASSINATURA - PROVA PERICIAL - COMPROVAÇÃO -
CONTRATOS DE SEGURO - FRAUDE - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - REQUISITOS DOS ARTS. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, E 940 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS - IMPOSSIBILIDADE. Negando a parte COMARCA DE PASSOS – MG. Turma Recursal. Recurso Inominado nº 0007058-40.2020.8.13.0479 autora a existência de negócio jurídico entre as partes, compete à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, provar a existência tanto do negócio jurídico quanto do débito cobrado, dele originado, que deu origem aos descontos na conta corrente da parte autora.
Os descontos indevidos em conta corrente, posto que decorrentes de contrato fraudulento, ensejam dano moral passível de ressarcimento. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.
A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil, é condicionada à comprovação de má-fé do credor, pressupondo o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam cobrança indevida e ação consciente do credor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.122994-7/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/0020, publicação da súmula em 14/02/2020) (original sem destaque).

Assim, têm-se que o caso enfrentado pelo recorrente foi além do mero aborrecimento, estando sobejamente comprovado o dano em decorrência de ato levado a cabo pela recorrida, o que autoriza a condenação a título de danos morais.

Destarte, a indenização deve ser arbitrada considerando a gravidade objetiva do dano e a condição econômica tanto dos recorridos quanto do recorrente, uma vez que para aquela, deverá o montante da indenização ser bastante a ponto de desestimular práticas que tais, e, para o recorrente, não poderá jamais ser fonte de enriquecimento ilícito.

Sendo assim, diante da ausência de legislação infraconstitucional que normatize de maneira genérica os valores das indenizações por dano moral, e atentando- se aos parâmetros lançados nas alíneas supra, bem como que somente foram realizados dois descontos indevidos, deve a reparação ser fixada no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atendendo à situação trazida aos autos, ponderando-se com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reforma em parte a sentença objurgada, para reconhecer a existência de dano moral, para CONDENAR os recorridos solidariamente a indenizar os danos morais sofridos pela parte Recorrente, no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação, mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios, eis que o recorrente restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS NA CONTA BANCÁRIA DO RECORRENTE A TÍTULO DE SERVIÇO “MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR”, NO IMPORTE DE R$72,00 MENSAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRENTE PARA DETERMINAR A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS E RESTITUIR OS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS EM DOBRO. RECURSO INTERPOSTO COM O FITO DE RECONHECER A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇAS INDEVIDAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TENTATIVA DE SOLUCIONAR A LIDE ADMINISTRATIVAMENTE, SEM ÊXITO. CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DO RECONHECIMENTO DO DANO MORAL. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR OS RECORRIDOS AO PAGAMENTO SOLIDÁRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO IMPORTE DE R$ 2.000,00.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.